Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual, cumulada com reparação de danos materiais, ajuizada em seu desfavor por MÓVEIS E DECORAÇÕES INDAIA LTDA – EPP. Os autos foram distribuídos à colenda Quarta Turma e a este relator, ocasião em que foi proferido acórdão dando parcial provimento ao recurso da requerida (ID 17634865). BRADESCO SAÚDE S/A interpôs recurso especial, que ficou sobrestado (IDs 21548966 e 30309631). Considerando o julgamento do REsp 1.716.113/DF (Tema Repetitivo 1016), o Excelentíssimo Presidente deste Tribunal encaminhou os autos para análise de “suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma” (ID 34667760). Contudo, este relator foi designado para compor a 3a Turma Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Quarta Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46